Tribunal: CARF
Processo: 10880.679608/2011-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rafael Zedral
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-11-09

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.679608/2011-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.709 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
7 de outubro de 2020
Recorrente
CLASSICO INDUSTRIA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO. IRPJ. SALDO NEGATIVO. CRÉDITO COMPROVADO.
Comprovada nos autos a regularidade das parcelas que compuseram o saldo
negativo do IRPJ, deve ser homologada a compensação desse crédito com
débitos do sujeito passivo, até o limite do crédito reconhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(Assinado Digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(Assinado Digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade (fls. 19/21),
contra despacho decisório (fls. 6) que homologou parcialmente compensações com
utilização de crédito relativo a saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2006.
O imposto de renda retido na fonte – IRRF– informado como parcela de
composição do crédito, foi parcialmente confirmado, como se vê adiante:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.679608/2011-18
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.709 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.679608/2011-18

O saldo negativo pretendido era de R$ 466.834,97, mas foi reconhecido o valor
de R$ 460.920,10.
A defesa diz que sofreu as retenções na fonte e junta os comprovantes
respectivos, de forma que entende que os valores são passível de dedução. Diz:

Em sessão de 28 de outubro de 2015( e-fls. 55) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2006
IRRF. ANTECIPAÇÃO DO IRPJ DEVIDO. OFERECIMENTO DAS
RECEITAS À TRIBUTAÇÃO.
Para efeito de pagamento, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido no período de apuração, somente o imposto retido na fonte sobre
as receitas que integraram a base de cálculo daquele período.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Entenderam os julgadores que o valor reconhecido de retenção (R$ 4.883,58) é
compatível apenas com o montante de rendimentos financeiros oferecido à tributação na linha 18
da Ficha 06A da DIPJ DE E-FLS. 54 (R$ 21.704,83), e por este motivo, manteve o teor do
despacho decisório.

Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls.71 ), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.709 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.679608/2011-18

Alega que recebeu rendimentos financeiros que somaram R$ 47.993,14, tendo
sido retido na fonte R$ 10.798,45. Afirma que a totalidade dos rendimentos foi oferecida à
tributação, porém em duas linhas diferentes da ficha 6A da DIPJ:
1. R$ 21.704,83 na linha 18;
2. R$ 26.288,31 na linha 21 (outras receitas financeiras).
Apresenta quadro demonstrativo da composição das receitas oferecidas á
tributação:

Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.709 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.679608/2011-18

DO MÉRITO
Quanto ao mérito, o recurso deve ser provido.
A presente lide restringe-se à parte não reconhecida de IRRF no valor de R$
5.914,87, de um total de R$ 10.798,45.
Cumpre observar que o Fisco reconheceu a existência da totalidade das retenções.
O que se discute nos presentes autos é o oferecimento à tributação da receita no valor de R$
26.288,31, correspondente à retenção de R$ 5.914,87.
Entendo que apenas a tabela de e-fls. 80 já seria suficiente para identificar que
todos os rendimentos financeiros, num total de R$ 47.993,14 foram de fato computados na base
de cálculo do IRPJ.
Na linha 18 da Ficha 6A foram informados R$ 21.704,83, que já tinham sido
reconhecidos pelo Fisco. O valor restante de R$ 26.288,31 é parte de um montante maior, de R$
773.196,55, devidamente informados na DIPJ, Ficha 6A, linha 21.
Reproduzo novamente a tabela elaborada da recorrente:

O dois valores ( R$ 21.704,83 e 26.288,31) constam registrados no Balancete
juntados nos autos na e-fls. 116:

Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.709 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.679608/2011-18

Portanto, demonstrado que a totalidade dos rendimentos financeiro as foram
oferecidos à tributação, voto pelo deferimento do recurso voluntário da recorrente.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-
lhe provimento.
É como voto.
Rafael Zedral – relator.

Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital